Tribunal: TJDFT
Processo: 0750500-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750500-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAYLA KARLA DA SILVA COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718010-19.2023.8.07.0020, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade das astreintes e determinou o prosseguimento dos atos executivos. Na origem, a exequente promoveu o cumprimento de sentença visando à execução de valores atinentes a multa cominatória fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento do medicamento Natalizumabe 300 mg para tratamento de esclerose múltipla, além de verbas referentes a danos morais e honorários advocatícios. Sustentou que o débito totaliza R$ 105.688,70. A operadora, ora agravante, apresentou impugnação, alegando inexistir descumprimento da ordem judicial e apontando excesso na cobrança da multa diária. Posteriormente, realizou depósito judicial de R$ 112.848,13, visando à garantia integral do juízo. O magistrado de primeiro grau, entretanto, reputou demonstrado o descumprimento da obrigação de fazer, reafirmando a essencialidade do tratamento prescrito para evitar agravamento severo do quadro clínico da paciente, e manteve a multa diária anteriormente fixada, observando o limite máximo de R$ 50.000,00. Reconheceu, ainda, como incontroversos os valores referentes aos danos morais e honorários advocatícios, determinando a expedição de alvará eletrônico para levantamento parcial dos depósitos já realizados, bem como o prosseguimento da execução, com a apresentação de planilha atualizada do débito remanescente e posterior pesquisa de bens via SISBAJUD. Inconformada, a Unimed sustenta que não houve qualquer descumprimento da determinação judicial, afirmando ter adotado todas as providências administrativas necessárias ao fornecimento do medicamento dentro dos prazos e fluxos internos habituais. Ressalta que não há registro de manifestação da exequente indicando falha na entrega do fármaco ou negativa de fornecimento, afirmando inexistir conduta que justifique a incidência de astreintes. Alega que a execução da multa coercitiva carece de fato gerador, uma vez que a obrigação foi cumprida tempestivamente, e que eventual demora decorreu das próprias exigências operacionais do tratamento, não configurando resistência ou desídia da operadora. A agravante também argumenta que a manutenção das astreintes gera desequilíbrio e conduz à distorção do instituto, lembrando que a multa tem natureza meramente coercitiva e não pode converter-se em instrumento de enriquecimento sem causa. Invoca precedentes do STJ para demonstrar que, uma vez alcançada a finalidade da obrigação de fazer, a permanência da penalidade torna-se desproporcional, sobretudo diante da inexistência de descumprimento voluntário. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, argumentando existir risco de dano grave e de difícil reparação em razão da iminente liberação de valores e da ausência de meios de ressarcimento pela exequente, que afirma ser hipossuficiente. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar as astreintes e reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer. Preparo regular. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela operadora, manteve a exigibilidade das astreintes e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com a liberação de valores incontroversos. A agravante sustenta, em síntese, inexistir descumprimento da ordem judicial de fornecimento do medicamento Natalizumabe 300 mg, afirmando ter cumprido a obrigação no prazo e nos limites operacionais que reputa razoáveis, de modo que a manutenção da multa diária e a continuidade da execução configurariam excesso e violação aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso concreto, não se verifica a presença do primeiro requisito. Com efeito, a decisão agravada examinou minuciosamente os elementos trazidos pelas partes e concluiu, de forma fundamentada, pela existência de atraso total de 16 (dezesseis) dias no cumprimento da determinação de fornecimento do medicamento, conforme documentação apresentada pela própria exequente (ID 244929352). Tal atraso, ainda que a operadora invoque rotinas administrativas internas, revela descumprimento de ordem judicial em contexto de urgência médica comprovada. Ressalte-se que a tutela deferida na origem envolvia risco concreto de agravamento severo do quadro clínico, destacando-se expressamente a possibilidade de piora da incapacidade, perda visual, tetraplegia, acamamento e até risco de morte, diante da necessidade de continuidade do tratamento com Natalizumabe para controle da esclerose múltipla. A jurisprudência consolidada desta Corte tem reconhecido que, em hipóteses que envolvem o direito fundamental à saúde e a efetividade de tratamento indispensável à preservação da vida, o cumprimento célere e integral das ordens judiciais é indispensável, sendo inadmissível imputar ao paciente o ônus decorrente de trâmites internos da operadora. Assim, a probabilidade de provimento do recurso não se revela presente, pois a insurgência recursal se volta contra decisão devidamente motivada, que constatou o descumprimento e apenas manteve a cominação previamente fixada, dentro de limite máximo de R$ 50.000,00, montante que não se mostra desarrazoado ou desproporcional diante da gravidade do risco enfrentado pela paciente e das circunstâncias fáticas descritas nos autos. O limite original imposto, e agora reafirmado, encontra amparo no art. 537 do CPC e se harmoniza com os critérios de razoabilidade adotados pela jurisprudência. A alegação de eventual dano patrimonial irreversível à agravante, por si só, não prevalece sobre a necessidade de salvaguardar o tratamento contínuo de doença grave, sobretudo quando amparada em decisão judicial que expressamente reconheceu o atraso no cumprimento e a urgência da prestação. Diante desse cenário, ausente a probabilidade do direito invocado, resta prejudicada a análise do risco de dano grave, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator